Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos.

2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento.

3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.